Tribunal: TJDFT
Processo: 0715408-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. REJEITADA. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. SUPOSTAS OFENSAS IRROGADAS EM JUÍZO. REJEIÇÃO DA QUEIXA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMUNIDADE CONFERIDA AOS ADVOGADOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Apelação Criminal interposta pelo querelante contra decisão que rejeitou a queixa-crime oferecida em desfavor dos querelados, com fulcro no artigo 395, II, do Código de Processo Penal.

2. Em seu recurso o apelante defendeu que ficou comprovado que os apelados extrapolaram todos os limites do razoável e do mero exercício de suas profissões ao ofenderem sua honra em ação judicial, o que afasta o manto da imunidade judiciária que os protege durante a prática de atos inerentes às suas profissões. Requereu o provimento do apelo para que a queixa-crime seja recebida.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. O Ministério Público oficiou pela manutenção da sentença. Contrarrazões apresentadas.

4. Sem razão o recorrente. Observa-se dos autos que as assertivas reputadas como ofensivas teriam sido irrogadas em juízo pelos querelados, na condição de advogados da parte contrária, em uma ação de cobrança movida pela genitora do querelante (PJE 0709229-52.2020.8.07.0007) e em um recurso de agravo de instrumento (PJE 0724352-14.2020.8.07.0000).

5. Dispõe o art. 142 do I, do Código Penal que: “Não constituem injúria ou difamação punível a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. Assim, não se verifica a intenção dos querelados em ofender a honra do recorrente, haja vista que apenas exercitaram em juízo o direito de defesa dos seus patrocinados, estando, ainda, ao abrigo da imunidade do art. 133 da Constituição Federal e art. 7o, § 2o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB).

6. Caracterização dos crimes contra honra. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de serem imprescindíveis dois requisitos para a configuração do crime imputado à recorrida: dolo e elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de concretizar os elementos objetivos da figura penal, como a intenção de macular ou ofender a honra alheia (animus injuriandi vel diffamandi). Faltando quaisquer desses requisitos, a conduta será atípica (STF/ RHC 81750 e STJ/ RHC 42.888/SP).

7. Apelação conhecida e não provida.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão (art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95).

9. Custas pelo recorrente. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, fixados em R$1.000,00, corrigidos pelo INPC e mais juros de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.